Tribunal: TJDFT
Processo: 0750604-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, bem como dos laudos periciais e outros elementos de prova.
2. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o apelante possui várias passagens pela Vara da Infância, inclusive por ato infracional equiparado ao crime de tráfico, uma vez que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a causa de diminuição de pena, sobretudo quando as passagens são recentes, tendo cumprido medida socioeducativa de internação.3. Apelação não provida.